Tribunal: TRF3
Processo: 5032620-81.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
741/775)

5032620-81.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032620-81.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: LIVIA LIMA VIANA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MOACYR CORREA NETO - PR27018-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POSSE E EXERCÍCIO NO CARGO POR FORÇA DE TUTELA JUDICIAL PRECÁRIA. POSTERIOR REFORMA DA DECISÃO. EXONERAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. TEMA 476 DO STF. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ex-servidora pública federal contra decisão que indeferiu tutela provisória destinada a declarar a nulidade de portaria que revogou sua nomeação e determinar sua imediata reintegração ao cargo público anteriormente ocupado. A agravante sustenta a nulidade da exoneração com fundamento na teoria do fato consumado e na boa-fé objetiva, afirmando ter exercido o cargo por aproximadamente sete anos por força de decisão judicial provisória posteriormente reformada, o que teria consolidado sua situação funcional. Alega risco de dano em razão da perda do vínculo e dificuldades financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória destinada à reintegração de candidata nomeada e empossada por força de decisão judicial precária posteriormente reformada; (ii) estabelecer se a teoria do fato consumado pode justificar a permanência no cargo público quando a posse decorreu de provimento judicial provisório posteriormente revogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, conforme o art. 300 do CPC.

A agravante tomou posse e exerceu o cargo por força de tutela provisória concedida em processo judicial, posteriormente reformada em grau recursal, sob o fundamento de que sua classificação no concurso público ocorreu fora do número de vagas previstas no edital.

A candidata obteve a terceira colocação em certame que previa apenas uma vaga para a especialidade, inexistindo preterição na ordem de classificação ou surgimento de novas vagas durante a vigência do concurso.

A manutenção no cargo público com base na teoria do fato consumado mostra-se incompatível com o regime constitucional do concurso público quando a posse decorre de decisão judicial precária posteriormente revogada, conforme a tese firmada pelo STF no Tema 476 da repercussão geral.

O decurso do tempo no exercício do cargo, ainda que prolongado, não consolida situação jurídica apta a afastar a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia no acesso aos cargos públicos.

A alegação genérica de dificuldades financeiras não caracteriza, por si só, perigo de dano grave ou irreparável apto a justificar a concessão de tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

A teoria do fato consumado não se aplica para manter em cargo público candidato empossado por força de decisão judicial precária posteriormente revogada.

A posse decorrente de tutela provisória em concurso público não gera direito à permanência no cargo quando demonstrada a inexistência de aprovação dentro do número de vagas previstas no edital.

A ausência de demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano impede a concessão de tutela de urgência para reintegração em cargo público.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e § 3o; CPC, art. 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 476 da Repercussão Geral.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032620-81.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: LIVIA LIMA VIANA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MOACYR CORREA NETO - PR27018-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LIVIA LIMA VIANA ZAMIGNAN, ex-servidora pública federal, contra a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória que visava a imediata declaração de nulidade da portaria que revogou sua nomeação e a imediata reintegração ao cargo público de Fiscal Federal Agropecuário/Veterinária anteriormente ocupado nos quadros do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

Sustenta o agravante a nulidade de sua exoneração em razão da teoria do fato consumado e da boa-fé objetiva, pois vinha exercendo o cargo público há sete anos, embora por força de decisão judicial precária. Afirma que, no referido período, a sua situação funcional teria se consolidado, gerando uma expectativa legítima de estabilidade e permanência no serviço público, e que o decurso de um lapso temporal significativo criou uma situação de fato que não pode ser desfeita sem causar prejuízos desproporcionais e irreversíveis à agravante. Aduz existir interesse público na sua manutenção no cargo anteriormente ocupado, em razão do déficit de servidores no órgão de origem. Sustenta estar presente o perigo de dano atual, grave e irreversível em razão da situação de desemprego decorrente de sua exoneração, e afirma estar em situação de vulnerabilidade, com dificuldades de prover o próprio sustento e de sua família.

Pleiteia a antecipação da tutela recursal, e o posterior provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja determinada a sua imediata reintegração ao caro público anteriormente ocupado.

Indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal por decisão monocrática deste relator proferida ao Id 346081116.

A agravante interpôs agravo interno ao Id 353078882 repisando as mesmas razões de fato e de direito deduzidas na inicial recursal e pleiteando a reforma da decisão agravada.

Com contraminuta apresentada pela agravada ao agravo de instrumento e ao agravo interno, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

lor

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

O deferimento da tutela provisória de urgência tem como requisitos, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de um lado, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, de outro, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, advindos da não concessão da medida. Ademais, o deferimento da tutela de urgência não pode implicar a irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, nos termos do § 3o do mesmo dispositivo.

Esses requisitos, assim postos, implicam a existência de sólida prova pré-constituída da veracidade do quanto arguido pela parte requerente, na medida em que a antecipação do provimento postulado, nas tutelas de urgência, provoca a postergação do contraditório.

Na hipótese, entendo que não restou demonstrado o preenchimento do requisito da probabilidade do direito e do risco de dano grave de difícil ou impossível reparação a ensejar a concessão da tutela provisória pleiteada pela agravante.

Compulsando os autos do processo de referência, verifico que a exoneração da parte autora do cargo de Fiscal Federal Agropecuário (Médico Veterinário), levada a efeito pela Portaria no 151, de 11/08/2023 (Id 433855600 dos autos do processo de referência), foi motivada pela reforma da decisão judicial precária que embasou a sua posse e exercício no cargo.

Com efeito, a agravante tomou posse no referido cargo por força de tutela provisória concedida nos autos do processo no o 0010813-84.2015.4.03.6000, posteriormente confirmada em sentença, mas reformada em grau recursal, sob o fundamento de que a agravante obteve aprovação em colocação inferior ao número de vagas previstas no instrumento convocatório do concurso público, não havendo, pois, direito subjetivo à nomeação (Ids 433855589, 433855593 e 433855594 do processo de referência).

Ressalte-se que a autora obteve a terceira colocação na lista de aprovados, enquanto o Edital do concurso previu apenas uma única vaga para a especialidade da requerente, já devidamente preenchida, na lotação indicada, não havendo, ademais, preterição da ordem de classificação dos candidatos nem a abertura de novo certame ainda na vigência do anterior.

O voto proferido pela exma. Desembargadora Relatora CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, nos autos do referido processo, abordou a controvérsia de maneira irretocável:

O C. Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, firmou o entendimento de que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital tem direito subjetivo à nomeação, incluindo-se nesses casos o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Observa-se:

(...)

Com efeito, embora a regra geral seja de que o candidato aprovado fora do número de vagas do edital possua mera expectativa de direito à nomeação, assentou-se na jurisprudência a possibilidade de que esta se converta em direito subjetivo em face de determinadas circunstâncias. Dentre tais exceções, menciona-se o caso de preterição ou a violação da ordem de classificação dos candidatos nomeados, através da contratação de outra pessoa, ainda que precariamente, para esta vaga, durante a vigência do concurso público, ou a abertura de novo certame ainda na vigência do anterior.

(...)

Na situação, no entanto, não se verifica hipótese de preterição arbitrária, de modo que a mera expectativa de direito, que assistia à demandante, não se convolou em direito subjetivo.

Não houve preterição da ordem de classificação dos candidatos nomeados durante a vigência do concurso público, tampouco a abertura de novo certame ainda na vigência do anterior. Destaca-se, ainda, que é fato incontroverso que o Edital no 01, de 21/01/2014 (ID 186388697 – fls. 38/82) previu apenas uma única vaga para a especialidade da requerente, já devidamente preenchida, na lotação indicada. Também não se comprovou que a contratação de funcionários temporários, mediante convênios, tenha se dado para o desempenho de funções específicas do cargo em questão.

No mais, o mero surgimento de novas vagas para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas hipóteses de abusividade pela Administração Pública, a ser cabalmente demonstrada pelo interessado mediante comprovação da necessidade pública no preenchimento da função. Observa-se:

(...)

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0010813-84.2015.4.03.6000, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 03/03/2023, DJEN DATA: 08/03/2023)

O caso versa, pois, sobre nomeação sub judice decorrente de decisão judicial precária posteriormente reformada, sendo aplicável a tese firmada pelo STF no Tema 476 da repercussão geral, segundo o qual: “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”.

Diante disso, inexiste probabilidade do direito invocado, pois a teoria do fato consumado não se presta a legitimar a permanência da autora em cargo público para o qual não foi aprovada dentro do número de vagas previstas no edital, sob pena de violação do regime constitucional do concurso público e dos princípios da isonomia, impessoalidade e legalidade.

Ressalte-se, ainda, conforme consignado pelo juízo a quo, que “o ato impugnado (Portaria no 151) foi editado em 11/08/2023, ao passo que a ação somente veio a ser proposta em outubro de 2025, lapso temporal que, por si só, fragiliza a alegação de urgência apta a justificar a concessão da tutela antecipatória pretendida.” (Id 458140468 do processo de referência).

Ademais, a mera alegação de dificuldades financeiras não é suficiente para caracterizar o requisito do periculum in mora, sendo exigido verdadeiro risco concreto de ineficácia da medida ou perecimento do direito caso o pleito seja reconhecido somente ao final, o que não foi comprovado pela agravante.

Por fim, aponto que a pretensão deduzida nesses autos, visando obstar a revogação da nomeação da servidora e reintegrá-la ao cargo público anteriormente ocupado, configuram verdadeiro inconformismo com a decisão irrecorrível proferida no anterior processo no 0010813-84.2015.4.03.6000, que reconheceu a ausência de causa legítima a justificar a ocupação de cargo público pela parte autora, além de configurar verdadeira afronta à referida decisão judicial e violação do instituto da coisa julgada e da garantia do juízo natural.

Com efeito, determinar a reintegração da servidora e reconhecer-lhe direito a permanecer exercendo cargo público para o qual não possui justo título, é, em última análise, não só revolver e reanalisar questão já decidida em processo judicial anterior e já acobertada pela coisa julgada, mas também desautorizar e desconstituir, por vias transversas, a anterior decisão judicial já transitada em julgado, além de consentir com o inadmissível comportamento processual de que a parte, não satisfeita com o provimento judicial obtido, venha a contornar a garantia do juízo natural e levar a causa ao conhecimento de outro juízo, com a expectativa de obter pronunciamento judicial distinto.

O atual Código de Processo Civil reforçou a importância do princípio do contraditório, de modo que as medidas liminares “inaudita altera parte” devem ser reservadas para as hipóteses em que a urgência seja tamanha que grave e concreto dano possa consumar-se antes mesmo da manifestação da parte contrária, não sendo esse o caso dos autos.

Nesse contexto, os argumentos apresentados pela parte recorrente não autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, não restando demonstrada, nessa fase de cognição sumária, a probabilidade do direito da agravante de obter a imediata reintegração ao cargo público anteriormente ocupado por força de decisão judicial precária posteriormente reformada.

Não identifico nos autos razões que justifiquem a alteração do entendimento então exarado em antecipação de tutela recursal, devendo a decisão monocrática ser ratificada.

Diante do julgamento colegiado do agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno de Id 353078882

Dispositivo

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POSSE E EXERCÍCIO NO CARGO POR FORÇA DE TUTELA JUDICIAL PRECÁRIA. POSTERIOR REFORMA DA DECISÃO. EXONERAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. TEMA 476 DO STF. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ex-servidora pública federal contra decisão que indeferiu tutela provisória destinada a declarar a nulidade de portaria que revogou sua nomeação e determinar sua imediata reintegração ao cargo público anteriormente ocupado. A agravante sustenta a nulidade da exoneração com fundamento na teoria do fato consumado e na boa-fé objetiva, afirmando ter exercido o cargo por aproximadamente sete anos por força de decisão judicial provisória posteriormente reformada, o que teria consolidado sua situação funcional. Alega risco de dano em razão da perda do vínculo e dificuldades financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória destinada à reintegração de candidata nomeada e empossada por força de decisão judicial precária posteriormente reformada; (ii) estabelecer se a teoria do fato consumado pode justificar a permanência no cargo público quando a posse decorreu de provimento judicial provisório posteriormente revogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, conforme o art. 300 do CPC.

A agravante tomou posse e exerceu o cargo por força de tutela provisória concedida em processo judicial, posteriormente reformada em grau recursal, sob o fundamento de que sua classificação no concurso público ocorreu fora do número de vagas previstas no edital.

A candidata obteve a terceira colocação em certame que previa apenas uma vaga para a especialidade, inexistindo preterição na ordem de classificação ou surgimento de novas vagas durante a vigência do concurso.

A manutenção no cargo público com base na teoria do fato consumado mostra-se incompatível com o regime constitucional do concurso público quando a posse decorre de decisão judicial precária posteriormente revogada, conforme a tese firmada pelo STF no Tema 476 da repercussão geral.

O decurso do tempo no exercício do cargo, ainda que prolongado, não consolida situação jurídica apta a afastar a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia no acesso aos cargos públicos.

A alegação genérica de dificuldades financeiras não caracteriza, por si só, perigo de dano grave ou irreparável apto a justificar a concessão de tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

A teoria do fato consumado não se aplica para manter em cargo público candidato empossado por força de decisão judicial precária posteriormente revogada.

A posse decorrente de tutela provisória em concurso público não gera direito à permanência no cargo quando demonstrada a inexistência de aprovação dentro do número de vagas previstas no edital.

A ausência de demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano impede a concessão de tutela de urgência para reintegração em cargo público.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e § 3o; CPC, art. 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 476 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão